Tribunal: TJMT
Processo: 0057515-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057515-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME - CNPJ: 12.209.866/0001-96 (APELANTE), LUIZ ANTONIO COTRIM MOREIRA - CPF: 074.264.627-06 (ADVOGADO), URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.352.553/0001-20 (APELADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), FLAVIO LOURENCO BRANDAO - CPF: 106.222.957-64 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0057515-96.2014.8.11.0041

APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME

APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL (HOTEL) – INTUITO DE RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DEFESA DA POSSE - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação de Manutenção na Posse tem como finalidade protegê-la contra atos de turbação e não pode ser utilizada pelo locatário com o objetivo de se desvencilhar de contrato de locação, que deixou de cumprir.

Ao julgar o Recurso, ao final não provido, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0057515-96.2014.8.11.0041

APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME

APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Manutenção na Posse julgada improcedente, com condenação da apelante às custas e honorários fixados em R$ 3.000,00.

A apelante argui que em 15.04.2014 celebrou com a apelada contrato de locação comercial (Hotel Cuiabá) pelo prazo de um ano, para hospedar seus funcionários e prepostos indicados pelo Consórcio Construtor VLT.

Informa que em julho de 2014 o Consórcio foi encerrado, e que comunicou sua intenção de rescindir a avença, mas a apelada teria se recusado a receber as chaves, o que implicou na prorrogação do período locatício.

Aduz que a propositura da Ação deu-se pela necessidade de consignar as chaves e para que pudesse realizar a retirada dos bens móveis.

Alega perda superveniente do objeto da Ação em virtude do locador cessar os atos de turbação, e por isso caberia sua extinção, por conseguinte, ante o princípio da causalidade quem motivou a propositura da lide deve arcar com as custas e honorários e portanto o apelado deve ser condenado à sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no Id n.46497522.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0057515-96.2014.8.11.0041

APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME

APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes firmaram contrato de locação comercial (Hotel Cuiabá) pelo período de um ano, de 15.04.2014 a 14.04.2014, no valor de R$ 26.000,00, com o fim exclusivo de hospedar funcionários e prepostos indicados pelo Consórcio Construtor VLT.

A apelante diz que em julho de 2014 o Consórcio foi encerrado e que comunicou sua intenção de rescindir a avença. Acrescenta que realizaram vistoria no local, no qual foram apurados os reparos necessários para a devolução das chaves.

Todavia, a apelada teria se negado a recebê-las e impedido a apelante de retirar seus pertences do local, por discordar do valor correspondente à multa rescisória. Assim, esta última propôs a Ação com o objetivo de continuar na posse para, desse modo, tirar seus bens móveis de lá e providenciar os reparos necessários para a devolução e também para o depósito das chaves.

Segundo a apelado, só os três primeiros meses foram adimplidos, e o prédio foi abandonado sem condições de habitação. Diante disso, ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 49757-66.2014.811.0041.

Apesar de a apelante dizer que pretendeu rescindir a avença em julho de 2014, a notificação extrajudicial por ele mencionada é de 27/11/2014 (id no
46496968 - Pág. 5), não contém a assinatura da apelada e nem prova de que lhe foi remetida.

Além do mais, depois desse período deixou de realizar os pagamentos devidos, o que motivou o ajuizamento, em outubro de 2014, da Ação de Execução de Título Extrajudicial dos aluguéis vencidos.

Portanto, a apelante não propôs a Ação com o intuito defender a sua posse, até porque sustenta que antes já não tinha mais interesse na continuidade do contrato de locação.

Porém, como não tomou as medidas cabíveis para formalizar a rescisão, tentou com a lide, se esquivar da sua responsabilidade, buscando consignar em juízo a entrega das chaves.

Não obstante arguir que visava também retirar alguns móveis que estavam no hotel, a Ação de Manutenção na Posse não era o meio adequado para essa finalidade, principalmente porque o intuito era a rescisão contratual e não a continuidade da posse.

Por conseguinte, a demanda deve ser julgada improcedente, ainda que por fundamento diverso da sentença.

Ante o trabalho adicional do advogado nesta fase, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020